Tribunal: STF
Processo: RE 1433312
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Apelação e Remessa Necessária. Mandado de Segurança. ITCMD incidente sobre bens situados no exterior. Preliminares afastadas. Necessidade de lei complementar para instituição do ITCMD: (I) incidente sobre bens situados no exterior; (II) proveniente de inventário processado no exterior; ou (III) se o doador ou o de cujus tiver domicílio ou residência no exterior. Inteligência do art. 155, inciso I, §1º, inciso III, da CF. Disposição do artigo 4º, inciso II, alínea "b", da Lei Estadual nº 10.705/2000, declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial do TJ/SP, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8. 26.0000. Herdeiros que pretendem ver afastada a responsabilidade pelo recolhimento de ITCMD sobre bens situados no exterior. Não incidência do ITCM, por ausência de lei complementar. Sentença mantida. Recurso e remessa necessária improvidos. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º; 2º; 18; 24, I, § 3º; 25 a 28; 146, III, a; 150 a 152; e 155, I, § 1º, II e III, a, todos da CF e ao art. 34, §§ 3º e 4º, do ADCT. Sustenta, em essência, que “não há inconstitucionalidade na previsão do art. 4º, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Estadual Paulista nº 10.705/2000 e do art. 3º do Decreto Estadual nº 46.655/2002. Por corolário, de modo inequívoco que, no Estado de São Paulo, a transmissão de quaisquer bens, a título de doação ou transmissão Causa mortis está sujeita à incidência do ITCMD”. 



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    No mérito, o posicionamento desta Corte a respeito da matéria é no sentido de que o ITCMD relativo à doação de bens situados no exterior exige disciplina normativa a ser feita por meio de lei complementar, a teor do disposto no art.155, §1º, inciso III, alínea b, da Constituição Federal:



    Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:



     I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 



    § 1º O imposto previsto no inciso I: 



    I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal 



    II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; 



    III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: a) se o doador tiver domicílio ou residência no exterior; b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;



    No caso do Estado de São Paulo, conquanto referida lei complementar nunca tenha sido editada, o legislador paulista antecipou-se e disciplinou a incidência do tributo na alínea b, do inciso II, do art. 4º, da Lei Estadual n° 10.705/2000, dispositivo este que teve sua inconstitucionalidade reconhecida por este Tribunal de Justiça, por decisão já transitada em julgado: 



    I - Arguição de inconstitucionalidade. A instituição de imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação de bens localizados no exterior deve ser feita por meio de Lei Complementar. Inteligência do art. 155, §1°, inciso III, Aline b, da Constituição Federal. II - O Legislador Constituinte atribuiu ao Congresso Nacional um maior debate político sobre os critérios de fixação de normas gerais de competência tributária para instituição do imposto sobre transmissão de bens - móveis/imóveis, corpóreos/incorpóreos - localizados no exterior, justamente com o intuito de evitar conflitos de competência, geradores de bitributação, entre os Estados da Federação, mantendo uniforme o sistema de tributos. III - Inconstitucionalidade da alínea 'b' do inciso II do art. 4o da Lei paulista n° 10.705, de dezembro de 2000, reconhecida. Incide/te de inconstitucionalidade procedente. 



    (TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0004604-24.2011.8.26.0000; Relator (a): Guerrieri Rezende; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/ Acidentes - 8ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/03/2011; Data de Registro: 07/04/2011)



    (...)



    Nessa toada, para que os Estados-Membros possam regular a cobrança do imposto transmissão causa mortis e doação, quando o falecido ou doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou quando o falecido era titular de bens, era residente ou domiciliado, ou teve o seu inventário processado no exterior, é necessária a edição de Lei Complementar pela União. 



    Assim é que os impetrantes não podem ser cobrados por recolhimento de ITCMD sobre situados no exterior, por falta de amparo legal, posto que não há legislação complementar que discipline esse tributo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º, inciso II, alínea "b", da Lei nº 10.705/2000. Daí porque não comporta reparo a r. sentença recorrida. No mesmo sentido, seguem julgados desta Colenda Corte de Justiça [...].



    5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses mencionadas no inc. III do § 1º do art. 155 da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo dispositivo constitucional, na medida em que os Estados e o Distrito Federal não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência dessa lei complementar. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    Ementa: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. INC. IV DO § 2º DO ART. 1º DA LEI N. 14.941/2003 E AL. D DO INC. II DO ART. 2º DO DECRETO N. 43.981/2005 DE MINAS GERAIS. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. HIPÓTESES DE O FALECIDO TER POSSUÍDO BENS, RESIDIDO OU PROCESADO INVENTÁRIO NO EXTERIOR (INC. III DO § 1º DO ART. 155, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. É vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses mencionadas no inc. III do § 1º do art. 155 da Constituição da República sem a edição da lei complementar exigida pelo dispositivo constitucional. Precedentes. 2. Os Estados e o Distrito Federal não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência dessa lei complementar, pois trata-se de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos Estados. Precedentes. 3. Atribuição de eficácia ex nunc a este julgamento, a contar da publicação do acórdão do Recurso Extraordinário n. 851.108 (20.4.2021), ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até esse marco temporal, nas quais se discuta: a) a qual Estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; b) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucionais o inc. IV do § 2º do art. 1º da Lei n. 14.941/2003 e a al. d do inc. II do art. 2º do Decreto n. 43.981/2005, de Minas Gerais.



    (ADI 6.839, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECRETO ESTADUAL Nº 10.306, DE 2011, DE ALAGOAS. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). RESERVA DE LEI QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. BASE TRIBUTÁVEL NO EXTERIOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA Nº 825 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A questão constitucional suscitada em abstrato nesta ação consiste em saber se é constitucional a instituição de cobrança, a título de ITCMD, por meio de decreto do Poder Executivo, em relação à transmissão de bem imóvel e direito a ele relativo, situado no Estado de Alagoas, nas hipóteses em que (i) o inventário ou o arrolamento for processado no exterior, (ii) o doador tenha domicílio ou residência no exterior ou (iii) o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o inventário processado no exterior. Logo, compete decidir se o objeto impugnado ofende o princípio da legalidade tributária e a reserva de lei complementar nacional para tratar da matéria. 2. Mérito. Vício Formal. Caracterizado. São inconstitucionais leis ou decretos estaduais que busquem exercer a competência tributária do art. 155, § 1º, inc. III, da Constituição da República, sem amparo em prévia lei complementar nacional. Aplicabilidade da ratio decidendi do Tema nº 825 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 851.108-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 20/04/2021, e no qual se assentou que “é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.” Precedentes. 3. Mérito. Vício Formal. Caracterizado. Ofende o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, inc. I, da Constituição da República, a instituição de cobrança de ITCMD sobre atos e fatos operados no exterior por meio de decreto do Poder Executivo estadual. 4. Modulação de efeitos. Imperiosa calibragem da eficácia temporal desta decisão em controle abstrato de constitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868, de 1999, com a finalidade de que o presente juízo de inconstitucionalidade produza efeitos a contar da publicação do acórdão do RE nº 851.108-RG/SP, o que se deu em 20/04/2021, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. Precedentes. 5. Em abono aos interesses fiscais do ente estadual, urge saber que este Supremo Tribunal Federal declarou recentemente a existência de omissão inconstitucional por parte do Congresso Nacional no que toca à edição da lei complementar nacional a que se refere o art. 155, § 1º, inc. III, da Constituição da República, estabelecendo prazo para sua edição. Precedente: ADO nº 67/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022. 6. Técnica decisória. É necessário o emprego de declaração de nulidade, sem redução de texto, ao art. 7º, inc. I, al. “a”, do Decreto nº 10.306, de 2011, impugnado, com o fito de excluir de seu programa normativo a possibilidade de incidência de ITCMD em relação a inventários e arrolamentos processados no exterior. 7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada procedente.



    (ADI 6.828, Rel. Min. André Mendonça - grifamos) 



    Ementa: Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. ITCMD. Legislação estadual que institui hipótese de incidência na pendência de lei complementar. Bitributação. Modulação dos efeitos. RE 851.108 com repercussão geral. Necessidade de uniformidade de tratamento das legislações estaduais. 1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 11, parágrafo único, da Lei nº 5.123, de 27 de janeiro de 1989, do Estado da Paraíba, e 3º, I, a, e III, a e b; e 17, I e II, c, itens 1 e 2, do Decreto nº 33.341, de 27 de dezembro de 2012, do mesmo Estado, que disciplinam o imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) em casos envolvendo algum elemento de conexão com o exterior. 2. Quanto ao mérito, no RE 851.108 (Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01.03.2021), este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “[é] vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Mantidas as circunstâncias fáticas e jurídicas que fundamentaram essa decisão, não há razão para mudança de entendimento. 3. No tocante ao pedido de modulação dos efeitos, há que se reconhecer um quadro de omissão deliberada do legislador federal em disciplinar o tema por lei complementar (art. 155, § 1º, III, da CF/1988) e de prolongada vigência de normas estaduais que introduziram as hipóteses de incidência tributária respectivas. Circunstâncias que justificam que se mantenham intactas algumas situações já consolidadas, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 4. Necessidade de acompanhar a modulação fixada no RE 851.108, dada a natureza objetiva do aludido processo. Ausência de uniformidade no tratamento do tema gera a inconsistência da jurisprudência desta Corte e a manutenção de diferentes prazos de vigência das legislações estaduais, sendo que todos esses atos normativos padecem do mesmo vício já reconhecido, com efeitos gerais, desde o julgamento do RE 851.108. 5. Procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 11, parágrafo único, da Lei nº 5.123, de 27 de janeiro de 1989, do Estado da Paraíba, e 3º, I, a, e III, a e b; e 17, I e II, c, itens 1 e 2, do Decreto nº 33.341, de 27 de dezembro de 2012, do mesmo Estado. 6. Fixação da seguinte tese: “É vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD, nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da CF/1988, sem a edição prévia de lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.”. 7. Modulação dos efeitos da decisão para que o acórdão de mérito proferido nesta ação tenha eficácia, a partir da publicação do acórdão prolatado no RE 851.108 (20.04.2021), estando ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo marco temporal em que se discuta (1) a qual Estado o contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; ou (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. 8. Apelo ao Poder Legislativo para que supra tal omissão e discipline a matéria do art. 155, § 1º, III, da CF/1988, por meio de lei complementar, uma vez que estamos diante de uma situação de clara tensão entre a Justiça tributária e a reserva de lei, que demanda a atuação do legislador.



    (ADI 6.822, sob a minha relatoria)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



          Publique-se.



          Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator